Tribunal: STF
Processo: RE 86244
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-23
Data de publicação: 1976-11-23

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA.
II. INEXISTINDO O PRESSUPOSTO, NOS TERMOS EM QUE O SITUARAM AS
DECISÕES IMPUGNADAS, AS QUAIS CONFLITARIAM COM AS DOS JULGADOS
ANTERIORES, ESPECIALMENTE, O PROFERIDO NA RESCISÓRIA, PROCEDE O
RECURSO POR DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DO ART. 468 DO CPC.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.